Tribunal: TJDFT
Processo: 0004772-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE. INSUBSISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. ABSOLVIÇÃO. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. No caso e conforme muito bem fixado em sentença, nenhum dado ou fato suficiente a desconstituir os fundamentos por que decretada e mantida a prisão cautelar (“praticou o crime em plena via pública – em uma parada de ônibus, à luz do dia – por volta de 13h – e mediante a superioridade numérica de agentes, inclusive, um deles adolescente, o que demonstra que a ordem pública merece ser resguardada”), não há que se falar em ausência ou em deficiência de fundamentação no novo título da prisão. Preliminar rejeitada.

2. Não demonstrada a efetiva menoridade do sujeito passivo do tipo da corrupção de menores, condenação que, no ponto, deve ser afastada.

3. Pena de multa deve ser definida nos mesmos termos da pena privativa de liberdade. Multa redimensionada.

4. Recurso conhecido, rejeitada preliminar e parcialmente provido.